Tribunal: TJBA
Processo: 8065523-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065523-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: VAGNER GOMES DE PAULA e outros Advogado(s): VAGNER GOMES DE PAULA IMPETRADO: MM Juizo da Vara Criminal de Santa Cruz Cabrália Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi decretada após o recebimento da denúncia, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, insurgindo-se a defesa contra a alegada fragilidade dos indícios de autoria e a suposta ausência de fundamentação individualizada do decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e individualizada em relação ao paciente; (ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva possui natureza excepcional, mas é legítima quando amparada em elementos concretos que evidenciem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com referência à gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, praticado em concurso de agentes, com violência exacerbada e possível vinculação a organização criminosa. Os indícios de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não demandam prova plena, sendo suficientes elementos razoáveis que indiquem a possível participação do paciente, em observância ao princípio do in dubio pro societate. O contexto fático descrito na denúncia, aliado à conduta posterior do paciente, revela risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, legitimando a medida extrema. A fundamentação sucinta, desde que clara e coerente com os elementos do caso concreto, atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, ainda que a fundamentação seja sucinta. Para a decretação da prisão preventiva, são suficientes indícios razoáveis de autoria, não se exigindo prova plena da participação do acusado. Condições subjetivas favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 12.403/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 858.688, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015; STJ, HC nº 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065523-31.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante VAGNER GOMES DE PAULA e como Paciente IGOR SILVA DOS SANTOS . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.